Tribunal: STF
Processo: ARE 1447493
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TERMO DE DOAÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIA. PROGRAMA MORADIA PARA TODOS (PROMORAR). DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PELA DONATÁRIA. CESSÃO A TERCEIRO PARA DESTINAÇÃO DIVERSA. ALEGAÇÃO DE PERSEGUIÇÃO POLÍTICA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Em síntese, narrou a autora que recebeu por meio do Termo Administrativo de Doação com Encargo de Bem Imóvel do Município de Guaraíta/GO, um terreno com área de 198,00 m², para fins de moradia, em 03/12/2015, nos termos da Lei Municipal nº 471/2013. Relatou que pretendia construir uma casa no local, com seu companheiro à época, porém, não conseguiram levantar capital para iniciar as obras e que, posteriormente, o relacionamento chegou ao fim. Aduziu que tempos depois, iniciou um relacionamento com Augusto Pickhardt e manteve com este o projeto de construção da casa própria, contudo, ambos ficaram desempregados, razão pela qual permitiu que o companheiro utilizasse o lote para ali estabelecer um lava-jato, a fim de arrecadarem fundos para a construção da moradia. Disse que em meados de 2019, estava próxima de iniciar a construção, mas sofreu um acidente automobilístico que impossibilitou o intento. Por fim, sobrevindo o fim de seu relacionamento com Augusto, solicitou que este retirasse os equipamentos de trabalho do lote para dar início à construção de sua casa no início de 2021, entretanto, foi notificada em 08/01/2021 pelo requerido para justificar a mudança de finalidade da área doada. Afirmou que o procedimento administrativo foi eivado de nulidade, pois o relatório social do imóvel foi elaborado em data anterior ao despacho que determinou a realização da diligência, bem como que a revogação do Termo de Doação se deu sem que fosse apreciada a justificativa oferecida pela demandante para não ter construído no terreno. Discorreu, ainda, que a desocupação do lote determinada pelo Município se deu em virtude de perseguição política. Requereu, assim, a anulação do processo administrativo para ser mantido o termo de doação do imóvel.



    2. No decorrer do feito, foi concedida tutela de urgência para suspender o Decreto Municipal que revogou a doação do bem à autora. Esta, pugnou a produção de prova testemunhal, o que foi indeferido em decisão proferida no ev. 43, que entendeu pela inconveniência de provas orais e, noutro giro, ordenou a realização de inspeção in loco no imóvel e oportunizou a juntada de documentos destinados a fazer prova dos fatos discutidos. Ao final, foi proferida sentença de improcedência do pedido inicial (ev. 106), o que desafiou a interposição de recurso inominado pela autora, ora recorrente.



    3. Preambularmente, não há falar em cerceamento de defesa, pelo indeferimento de oitiva de testemunhas, uma vez que a desnecessidade da prova testemunhal foi devidamente fundamentada em decisão de saneamento do processo, oportunidade em que foi oportunizada a juntada de novos documentos capazes de demonstrar os fatos alegados. Nessa perspectiva, na distribuição do ônus da prova, cabe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito e à parte ré provar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da parte adversa, nos termos do art. 373, do Código de Processo Civil. Ademais, na condição de destinatário da prova, compete ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, o que foi observado no caso em tela. Preliminar recursal afastada.



    4. Pois bem. O processo administrativo constitui meio necessário à atuação da Administração Pública no propósito de realizar a gestão dos interesses coletivos e de controle de seus próprios atos, assumindo, pois, papel relevante como garantia do cidadão/administrado. Nessa dimensão, incluem-se as sanções disciplinares, estas, contudo, vinculadas às normas e aos princípios que incidem na atividade punitiva no âmbito do Direito Administrativo Disciplinar.



    5. No presente caso, conforme bem fundamentado na sentença fustigada, da análise do procedimento administrativo ora discutido (ev. 19), depreende-se que, a despeito do erro material quanto às datas do relatório e despacho que determinou a vistoria do imóvel, foram seguidos os trâmites legais.



    6. Ademais, restou incontroverso que, de fato, a autora cedeu o terreno ao seu companheiro para que este o utilizasse como estabelecimento de um lava-jato. Nesse ínterim, revela-se falaciosa a alegação autoral de que não descumpriu o encargo previsto no Termo de Doação, pois, com efeito, a parte cedeu o imóvel a terceiro, a título gratuito, ainda que sob o suposto pretexto de angariar fundos para construir. Logo, houve destinação diversa daquela prevista no programa de moradia do qual a recorrente foi beneficiária.



    7. Do compulso dos autos, observa-se que a autora não logrou êxito em demonstrar a suposta perseguição política sofrida. Aliás, sequer descreveu em que circunstâncias tal desavença teria se originado ou se desenvolvido até culminar no procedimento administrativo de retomada do imóvel pelo Município. Nesse norte, os áudios jungidos pela recorrente (ev. 60/89/94), além de não terem sua autoria identificada, não comprovam que a revogação do termo de doação do imóvel à autora se deu por motivação política.



    8. Em todo caso, como bem pontuado pela magistrada singular, forçoso reconhecer que a demandante possuía ciência da finalidade do imóvel que lhe foi cedido e ao longo de cinco anos não construiu sua moradia no terreno e, ainda, o cedeu a seu companheiro que o utilizou com destinação diversa daquela prevista no Termo de Doação com Encargo de Bem Imóvel.



    9. Eventual perseguição política pela chefe do executivo municipal ou comportamento contraditório dos gestores que, supostamente utilizaram os serviços do lava-jato e, posteriormente, insurgiram-se contra a autora, retomando-lhe o imóvel sob tal pretexto, a despeito de não desconstituir o descumprimento perpetrado pela autora, podem ser noticiados por esta ao Ministério Público, a fim de que apure eventual conduta de improbidade administrativa, perante a instância e rito cabível. Todavia, nesta seara, a manutenção da sentença de origem é medida que se impõe.



    10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    11. Em face da sucumbência, fica a recorrente condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária da gratuidade de justiça (art. 85, §8º, c/c art. 98, §3º, do CPC).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV; 37; e 93, IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente